Tribunal: TJMT
Processo: 0023864-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023864-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR - CPF: 314.164.621-04 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBIILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”. (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional e Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Restituição de Valores e Indenização Por Danos Morais
” (Proc. no

23864-73.2014.811.0041 - Código 890943), ajuizada pela apelante contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou o pedido improcedente por considerar válida as previsões contratuais em relação ao reajuste da mensalidade do plano contratado pela autora, inexistindo qualquer aspecto de ilegalidade nas atualizações realizadas, porquanto de acordo com a previsão contratual (cf. Id no 20548956 ao 20548991).

A apelante sustenta que a r. sentença foi omissa com relação a alegação de abusividade do reajuste por faixa etária, razão pela qual requer que seja declarada a
“nulidade da tabela que aplique o valor diferenciado para o usuário acima de 60 (sessenta) anos, e ser anulada as duas últimas linhas da tabela da Apela utilizada, já que prevê tarifa diferenciada entre 60-69 e acima de 70 anos, posto que a referida matéria já possui entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores
”, e, em outra frente, em relação à aplicação do reajuste anual, afirma ser “
evidente que qualquer reajuste acima do índice autorizado pela ANS, deve ser a essa comunicada, acompanhado com as justificativas para tal reajuste, de forma que não há que se falar em ausência de participação da referida agência reguladora, somente por se tratar de contrato coletivo
”, queixando-se, ainda, quanto à ausência de analisa particularizada do caso pelo MM. Juiz, pois, segundo diz, este observou apenas a quantidade de dependentes e o valor total por ela pago a cada mês, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido revisional
(cf. Id. no 20548997 ao 20549450).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (Id. no 20549453 ao 20549492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que, no mês de
agosto de 1999
, a autora/apelante ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR, servidora pública estadual, aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo oferecido pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIBÁ, em convênio com o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN), e, a partir de então, começaram os descontos das parcelas mensais em folha de pagamento.

A autora expôs que mantém como dependentes diretos, o Sr. BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO, ALESSANDRA COELHO DE ALENCAR e ALISSON COELHO DE ALENCAR e, na qualidade de agregados, as Sras. GERTRUDES DE SOUZA ALMEIDA e LUCIA DE SOUZA COELHO, sendo as duas últimas consideradas idosas, pois, à época, do ajuizamento da ação, em 26.05.2014, já possuíam 84 e 74 anos.

Disse que o índice de reajuste anual dos valores das mensalidades aplicado é superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e questionou o reajuste em decorrência da faixa etária no tocante as usuárias/agregadas Lúcia e Gertrudes; ao final, pediu o provimento jurisdicional para impor à Cooperativa/ré a obrigação de se abster de fazer incidir qualquer reajuste que não aquele autorizado pela ANS, bem como proceda imediatamente com a revisão contratual do plano de saúde, aplicando-se os índices autorizados pela agência reguladora, e, por fim, a condenação em danos morais (cf. Id. no 20541454 - pág. 5 e 6).

O pedido liminar foi deferido, sendo objeto do recurso de Agravo de Instrumento n.o 8.673/2015, o qual, provido, no dia 26.05.2015, para afastar a obrigação de não reajustar as mensalidades em patamar superior ao autorizado pela ANS aos planos individuais.

Em 02.08.2018, sobreveio a sentença de improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“É cediço que as operadoras de serviços privados da assistência à saúde são reguladas pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, de modo que uma das suas atribuições é a divulgação dos percentuais de reajustes de planos de saúde contratados, que dependem da modalidade acordada: individual ou coletiva.

Em outras palavras, em se tratando de plano de saúde coletivo, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS, in verbis:

Art 8o - Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO.

Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, posto que deve ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

No caso em comento, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (fls. 294/311), existe a tabela com os devidos preços a serem cobrados pela operadora do plano, bem como, seus reajustes.

Ocorre que, os aumentos ocorreram de forma progressiva, dentro dos ditames previstos em contrato, e também cabe salientar que a autora possui e seu plano Ela e mais 05 (cinco) dependentes (fls. 49/49v), de forma que, obviamente, as mensalidades do plano serão cobradas em um valor maior do que qualquer outra pessoa que possua menos dependentes em seu contrato, como a autora é servidora pública, os descontos ocorrem diretamente em sua folha de pagamento (fls. 91/179).

No entanto, embora o reajuste não esteja subordinado a nenhum tipo de regra especifica, uma vez que os índices propostos pela ANS são referências e não possuem aplicação obrigatória, a pactuação e concordância das partes tem que ser expressa.

Além disso, ressalta-se que cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde, ou mesmo a previsão com valores abusivamente onerosos.

Isto porque, o reajuste de maneira desproporcional e unilateral, sem que o consumidor tenha ciência acerca do critério adotado, caracteriza variação unilateral de preço (art. 51, inciso X, do CDC), sendo manifestamente abusiva.

No mesmo sentido, colho da Jurisprudência:

(...)

Outro ponto, dispõe a Resolução CONSU no 6/1998:

(...)

Portanto, depreende-se dos autos que, na hipótese, a cláusula contratual que estabelece o reajuste prevê as formas com que os reajustes irão ocorrer, sendo estes, ocorrendo de forma correta, visto que, conforme a tabela autorizada pela ANS (fls. 346), constam os índices de aplicação de reajuste, que conforme já esclarecido alhures, não seguem a mesma tabela dos contratos individuais e familiares, sendo as balizas do contrato coletivo.

Nesse interim, não assiste direito a autora, visto que, conforme análise dos autos, constata-se que os índices de reajustes foram aplicados nos moldes aceitos pela ANS, não havendo que se falar e, abusividade, lembrando também que a autora possui em seu plano de saúde (contando com ela/autora) 06 (seis) pessoas, o que por si só já causaria um impacto considerável em sua folha de pagamento.

O reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade.

Nesse sentido
, ao julgar o REsp no 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema Repetitivo 952
: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Como se vê, na decisão de afetação do REsp no 1568244 (Tema 952), não se fala em aplicação da tese aos planos de saúde coletivos, e também não se fixa a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual admissível aos reajustes etários; contudo, no julgamento do REsp no 1716113/DF (Tema 1.016
)
, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses:

“1)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3o, II, da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

Assim, resta superada a questão atinente à possibilidade de aplicação do Tema 952/STJ aos planos
de saúde coletivos
, ficando delimitada, ainda, a exata definição do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes aplicados por faixa etária nos contratos de plano de saúde, e de acordo com o estabelecido pela eg. Corte Superior, a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na RN 63/2003 da ANS; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

No caso, o contrato celebrado pela autora é anterior ao ano de 2004 (01.08.1999), havendo expressa previsão contratual quanto ao reajuste da mensalidade na hipótese de mudança de faixa etária, como se vê das seguintes cláusulas do instrumento do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES N.o 201/99 – PRÉ-PAGAMENTO/FATURA” (cf. Id. no 20541460 - pág. 4 ao 20541464 - pág. 3):

CLÁUSULA XIV - PREÇOS

14.1. - Os valores correspondentes a contraprestação dos serviços previstos contratualmente, são constantes no Anexo I, que é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA XV – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(...)

15.6. - REAJUSTE

Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente após 12(doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica do Contrato.

Desse modo
, como bem salientou a ré/apelada Unimed,

“considerando que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 952, ficou determinado que ao se tratar de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”

(
sic
– ID. 181922196 - pág. 1/2)

Outrossim,
não comporta acolhimento a alegação da apelante de que, nos reajustes aplicados, há abusividade, ilegalidade ou violação a dispositivo legal, afinal, não houve a produção de prova pericial e/ou a demonstração de que os reajustes extrapolaram o percentual adequado ao caso, segundo o índice determinado pela ANS.

Nesse sentido, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE NA MENSALIDADE – REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PACTUADO EM CONTRATO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A antecipação de tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível verificar que os reajustes ocorreram em desconformidade com o pactuado entre as partes, vez que, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período. Lado outro, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS. Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI 1005463-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que a prova pericial é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial e técnico que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média, e no caso em comento, para se ter melhor percepção do grau de profundidade da matéria, o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) precisou emitir um parecer técnico para explicar minuciosamente a forma correta do cálculo da variação acumulada, disponibilizado em Sítio Público:
https://atuarios.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Saude_Suplementar_Documento_Elementar_2_Variacao_de_preco_por_Faixa_etaria.pdf
.

Merece ser confirmada, pois, a conclusão da sentença quanto à improcedência do pedido, porquanto realmente não é possível aferir e divisar, com grau mínimo de segurança, a alegada abusividade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da parte apelante.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023